Tribunal: TJDFT
Processo: 0723200-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO. ARRESTO NA CONTA BANCÁRIA DO ALIENANTE.

1- É cabível o arresto, via Bacenjud, de valores encontrados na conta bancária do réu/alienante que recebeu o pagamento do preço relativo à venda de veículo e que, posteriormente, o autor/adquirente descobriu ser objeto de furto.

2- Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.